Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713942-30.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHALIA COUTINHO TOSO APELADO: INVENTO RESTAURANTES E EVENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por NATHALIA COUTINHO TOSO contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento por ela ajuizada em face de INVENTO RESTAURANTES E EVENTOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 53483327). Em suas razões (ID 53483332), a apelante sustenta: 1) ter sido vítima de violência por terceira pessoa no interior do estabelecimento da ré, sem contribuição interventiva da equipe de segurança; 2) ter ficado com sequelas da agressão física sofrida e reiterou que os seguranças agiram tardiamente; 3) ausência de uma briga generalizada; 4) falha na prestação do serviço; 5) danos materiais e morais. Requer, ao final, a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 53483335). O julgamento foi convertido em diligência para que a apelada traga aos autos a relação da quantidade de pessoas que estavam presentes no dia do evento discutido nos autos (público participante da festa), bem como o quantitativo de seguranças que trabalharam no local no mesmo dia (ID 53991276). A apelada apresentou esclarecimentos e documentos (ID 54601733). À apelante para se pronunciar em 10 dias sobre a manifestação e os documentos juntados pela recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator